Tribunal: TJPA
Processo: 0017456-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017456-49.2012.8.14.0301
APELANTE: MARIA IRACILEIA ANDRADE DA SILVA

APELADO: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017456-49.2012.814.0301

EMBARGANTE: AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA

EMBARGADO: MARIA IRACILEIA ANDRADE DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4221660

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
PRELIMINAR: NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEITADA. MÉRITO - ARGUIÇÃO OMISSÃO INOCORRÊNCIA – VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS QUE EFETIVAMENTE PRESENCIARAM A DINÂMICA DO ACIDENTE – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E AFASTADA – EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL DA EMBARGADA E DO DE CUJUS – COMPROVAÇÃO - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1. Acórdão recorrido que conheceu e conheceu e Deu Provimento ao recurso manejado pela ora embargada, para julgar parcialmente procedente os pedidos constantes da exordial, condenando a requerida/apelada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos pelo INPC com juros de 1% ao mês a partir da data de sua fixação; bem como ao pagamento de pensão a autora/apelante na proporção de
2/3 (dois terços)
sobre o valor do salário mínimo, contados desde o dia do falecimento da vítima; condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2. Preliminar de Nulidade do Julgamento do Recurso de Apelação. Data do julgamento foi devidamente publicada, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado da parte conforme entendimento do Supremo Tribunal federal. Preliminar Rejeitada.

3. Mérito.

3.1. Omissão em relação as testemunhas e informantes mencionados pela empresa embargante. Única testemunha que presenciou a dinâmica do acidente devidamente valorada.

3.2. Omissão em relação a tese de culpa exclusiva da vítima. Incorrência. Matéria apreciada durante todo o voto para afastar os fundamentos da sentença.

3.3. Omissão em relação a
existência de união estável da ora embargada e o de cujus. Questão que não foi discutida nos autos de origem, uma vez que fora ajuizada pela ora recorrida ação de justificação, a fim de declarar a união estável entre ambos (proc. n. 2011.1.000161-1), o qual foi sentenciado em 24/08/2011, com a procedência da demanda

3.4

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

3.5

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA
e Embargados
MARIA IRACILEIA ANDRADE DA SILVA
e Acórdão
ID Nº.
4221660.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017456-49.2012.814.0301

EMBARGANTE: AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA

EMBARGADO: MARIA IRACILEIA ANDRADE DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4221660

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA
ingressou
com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 4221661), em face de
MARIA IRACILEIA ANDRADE DA SILVA
e do V. Acórdão ID Nº.
4221660
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ART. 14 DO CPC - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA -
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO FATAL SOFRIDO PELA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
PENSÃO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ESPOSA – PEDIDO DE PENSIONAMENTO PARA O FILHO DO DE CUJUS QUE NÃO COMPÕE A LIDE – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NESTA SEDE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade do julgamento do recurso de apelação, sob a alegação de que não teria sido intimada da data da realização da sessão de julgamento.

No mérito, afirma que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão, argumentando que não foram mencionados no julgado depoimentos de testemunhas importantes ao deslinde da demanda, a exemplo do Sr. José Reinaldo e Luís Antônio, bem assim que não teria sido apreciada a tese de culpa exclusiva da vítima, e ainda que não foi enfrentada a questão relativa a existência ou não de união estável da embargante com o de cujus, pugnando pela reforma integral do julgado.

Em contrarrazões (ID 4221662), a ora embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios e manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Provimento ao recurso manejado pela ora embargada, para julgar parcialmente procedente os pedidos constantes da exordial, condenando a requerida/apelada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos pelo INPC com juros de 1% ao mês a partir da data de sua fixação; bem como ao pagamento de pensão a autora/apelante na proporção de
2/3 (dois terços)
sobre o valor do salário mínimo, contados desde o dia do falecimento da vítima; condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Prima facie analiso a questão preliminar suscitada pela empresa embargante:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Alega a embargante que não teria sido intimada da data da realização da sessão de julgamento, salientando que teve ciência apenas do julgamento previsto para o dia 16/04/2019, sendo surpreendida com a publicação do acórdão em 08/05/2019.

Senão vejamos a íntegra da certidão ID 4567149:

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei que os autos de Apelação Cível (Processo nº 0017456-49.2012.8.14.0301), sob a Relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, em que figuram como Agravante MARIA IRACILEIA ANDRADE DA SILVA e, como Agravado AUTO AVIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA.,
foram inicialmente inclu
ídos na Pauta de Julgamento da 10
ª Sess
ão Ordin
ária da 2
ª Turma de Direito Privado, realizada na data de 16/04/2019. CERTIFICO, outrossim, que, em virtude da aus
ência justificada da Desembargadora Relatora na referida Sess
ão Ordin
ária de Julgamento, o feito em quest
ão foi ADIADO para julgamento na sess
ão posterior, realizada na data de 23/04/2019, Resenha de Julgamento publicada no Di
ário de Justi
ça de 17/04/2019
– Edi
ção n
º 6641/2019
, consignando o adiamento do feito em epígrafe, em virtude da ausência justificada da Desembargadora Relatora.
CERTIFICO, ainda, que na 11
ª Sess
ão Ordin
ária da 2
ª Turma de Direito Privado, ocorrida na data de 23/04/2019, o feito foi ADIADO a pedido da Relatora para julgamento na sess
ão posterior, ocorrida em 30/04/2019, Resenha de Julgamento publicada no Di
ário de Justi
ça de 24/04/2019
– Edi
ção n
º 6644/2019.
CERTIFICO, por fim, que
na 12
ª Sess
ão Ordin
ária da 2
ª Turma de Direito Privado, realizada em 30/04/2019, o feito foi JULGADO, sendo o recurso conhecido e provido,
à unanimidade, nos termos do voto, Resenha de Julgamento publicada no Di
ário de Justi
ça de 02/05/2019
– Edi
ção n
º 6649/2019. O referido
é verdade e dou f
é
.

Nessa senda, tem-se que a data do julgamento foi devidamente publicada, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado da parte conforme entendimento do Supremo Tribunal federal,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE
.
I  A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da data de realização da sessão de julgamento na hipótese de a informação ter sido publicada em veículo de comunicação oficial.
Tal orientação, fixada pelo Plenário deste Tribunal, está consubstanciada na ementa do MS 24.961/DF, Rel. Min. Carlos Velloso. Precedentes. II  Segurança denegada. (STF - MS: 28644 DF - DISTRITO FEDERAL 0001171-54.2010.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 12/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-161 21-08-2014)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Preliminar Rejeitada.

MÉRITO

Insurge-se a empresa embargante contra o julgado recorrido afirmando a existência de omissão, afirmando que não foram mencionados no julgado depoimentos de testemunhas importantes ao deslinde da demanda, a exemplo do Sr. José Reinaldo e Luís Antônio, bem assim que não teria sido apreciada a tese de culpa exclusiva da vítima, e ainda que não foi enfrentada a questão relativa a existência ou não de união estável da embargante com o de cujus, pugnando pela reforma integral do julgado.

Inicialmente, em relação aos depoimentos mencionados pela empresa embargante, urge consignar que, no voto, fora mencionado de forma expressa que,
“as testemunhas ouvidas na instrução do feito não elucidaram perficientemente a dinâmica do acidente, haja vista que excetuando os prepostos da apelada (motorista e cobrador do ônibus), apenas a testemunha Jaime dos Santos Celso, afirma ter visualizado o semáforo no momento do sinistro, arguindo que o ônibus da apelada teria realizado o cruzamento da via enquanto o sinal estava “verde” (fl. 317)”.

Ora, pelo que se infere, as demais testemunhas ou informantes, não presenciaram a dinâmica do acidente, como aliás consta inclusive da sentença, não havendo que se falar em omissão, haja vista que a parcial procedência da demanda não se baseou nos depoimentos colhidos, especialmente daqueles que não presenciaram os fatos.

Em relação a alegação de omissão por ter sido enfrentada a tese culpa exclusiva da vítima, impende ressaltar que igualmente não há que prosperar posto que esta foi enfrentada durante todo o voto, a fim de afastar os fundamentos da sentença, senão vejamos:

(...) Assim, observa-se que mesmo considerando o depoimento prestado pela testemunha Jaime dos Santos Celso, de que o sinal encontrava-se aberto (verde) para o ônibus da concessionária apelada, não é possível presumir que o caminhão dirigido pelo cônjuge
de cujus
da autora/apelante tenha realizado o cruzamento com o sinal fechado (vermelho), elidindo, destarte, a alegação de culpa exclusiva da vítima a desconstituir a responsabilidade objetiva da requerida/apelante (..)
Ademais, entendo que a
concessionária requerida/apelada não se desincumbiu perficientemente do múnus de comprovar a culpa exclusiva da vítima na hipótese, de forma que
não elidida a sua responsabilidade civil,
resta caracterizado o dever de indenizar. (...)

No mais, argui ainda o dever de fundamentar a existência de união estável da ora embargada e o de cujus.

Nessa direção, ressalte-se que tal questão não fora discutida nos autos de origem, uma vez que fora ajuizada pela ora recorrida ação de justificação, a fim de declarar a união estável entre ambos (proc. n. 2011.1.000161-1), o qual foi sentenciado em 24/08/2011, com a procedência da demanda.

Assim, observa-se que
toda a matéria trazida nos autos foi analisada de forma detida, não incorrendo o julgado atacado em qualquer omissão,
sendo notória a pretensão da embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão ou contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 06/04/2021